Tribunal: STF
Processo: ARE 1421842
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPÍO CONTRA EX-PREFEITA. REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA IRREGULAR. UNIÃO. INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. A competência da Justiça Federal, em matéria cível, é fixada ratione personae, conforme o art. 109, I, da CF/88. Assim, somente as causas em que a União, entidades autárquicas ou empresa pública federal figurarem na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, é da Justiça Federal, excetuado as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 



    2. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada somente pelo Município de Pedra Branca do Amapari/AP contra a ex-Prefeita municipal, em face de irregularidades na prestação de contas, relativas à execução de Convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC/MI, para fins de construção de casas populares, em que a União, afirmou não ter interesse em integrar a lide. 



    3. Embora os atos ímprobos imputados à ex-prefeita se refiram às irregularidades na execução de convênio relativo a recursos federais repassados pela União ao Município de Pedra Branca do Amapari/AP, é certo que na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa não figura qualquer das pessoas indicadas no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e, assim, a competência para processar e julgar a referida ação é da Justiça Estadual. 



    4. Agravo de Instrumento não provido”. (eDOC 5, ID: 2bce61c3, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: b68cf305)



    Nas razões recursais, explica-se que “a ação civil pública por ato de improbidade administrativa deve ser da competência da Justiça Federal todas as vezes que o ato de improbidade lesionar bens, interesses ou serviços da União, suas autarquias e empresas públicas federais, não exigindo a presença de União no polo ativo, posto que tal requisito não encontra abrigo no texto constitucional.”



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, após a manifestação da União pela ausência de interesse, reconheceu a competência da Justiça Comum estadual para o processamento de ação civil pública para apuração de ato de improbidade administrativa consistente em irregularidades na execução de convênio pactuado com a União. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “(...)



    Consoante se verifica da petição inicial (fls. 13/17), a ação de improbidade foi ajuizada somente pelo MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI contra a ex-prefeita municipal MARIA DO SOCORRO PELAES DOS SANTOS, em face de prestação de contas julgada irregular, relativamente à execução do Convênio n° 394/2001, firmado como o Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC/MI, para fins de construção de casas populares. (cf. fl. 14)



    Na referida inicial da ação de improbidade o autor postulou a citação da União para integrar o feito no pólo passivo como assistente simples (fl. 17). Contudo, a União afirmou que não tem interesse em atuar na ação como litisconsorte do autor, argumentando que:'



    ‘(...)



    Enfim, eventual constatação administrativa, via tribunal de Contas da União, de má aplicação dos recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional ao demandante, após o devido processo de tomadas de contas especial, ensejará acórdão passivo de execução judicial, o qual autorizará a cobrança executiva da dívida. Pois se discutirá em título executivo extrajudicial que gozará dos atributos de certeza e liquidez, os quais somente podem ser, o. afastados mediante prova inequívoca, a cargo da demandante. 



    Diante do exposto, a União reitera a informação de que não tem interesse em atuar no presente feito como litisconsorte do autor’. (cf. fl. – grifei)



    Embora os atos ímprobos imputados à ex-prefeita se refiram às irregularidades na execução de convênio relativo a recursos federais repassados pela União ao Município de Pedra Branca do Amapari/AP, é certo que na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa não figura qualquer das pessoas indicadas no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e, assim, a competência para processar e julgar a referida ação é da Justiça Estadual. 



    (...)” (eDOC 5 – ID: 2bce61c3, p. 5-6)



    Conforme se verifica, a União se pronunciou no sentido da ausência do interesse em integrar a lide, de forma a afastar a competência da Justiça Federal. Dessa forma, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que a simples alegação de existência de lesão a bem público federal, tal como ocorre no caso concreto, não é suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal. Nesse sentido cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 966.925 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.386.588 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente